Tribunal: TJMT
Processo: 1037867-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037867-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Telefonia]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DAVID AZULAY - CPF: 135.603.597-32 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0332-38 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO COLETIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. DELIMITAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS. PROVA PERICIAL. PODER DE DIREÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida na Ação Civil Pública no 1006192-52.2025.8.11.0040, em que o Ministério Público sustenta a existência de fiação de telecomunicações irregular no Município de Sorriso/MT, com pedido de regularização e pretensão de responsabilização por dano moral coletivo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão saneadora deve ser reformada; (ii) saber se estão presentes, em cognição sumária, os requisitos para suspensão da eficácia da decisão recorrida; e (iii) saber se a condução da instrução, tal como estruturada, configura ilegalidade apta a ensejar intervenção imediata do Tribunal.

III. Razões de decidir

3. A suspensão da eficácia da decisão recorrida exige demonstração concomitante de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, nos termos dos arts. 300 e 995, p.u., do CPC; no caso, não se evidenciam elementos suficientes para a medida excepcional.

4. A decisão saneadora, como ato interlocutório de organização do processo (CPC, art. 357), pode postergar o enfrentamento exauriente de matérias cuja solução dependa de instrução, sobretudo quando a própria controvérsia defensiva reclama esclarecimento técnico acerca da existência de fiação irregular, titularidade e extensão de eventual responsabilidade.

5. A rejeição das preliminares e a definição dos pontos controvertidos não traduzem antecipação de mérito, mas opção legítima pelo locus processual adequado de apuração, preservando o contraditório e a ampla defesa e evitando que a fase saneadora se converta em julgamento prematuro.

6. A tese de litisconsórcio passivo necessário, no contexto descrito, não impõe formação imediata de polo passivo plurissubjetivo quando a imputação e a utilidade do provimento podem ser direcionadas à responsabilidade individual de quem se apure como titular da fiação irregular.

7. A amplitude dos pontos controvertidos, por si só, não invalida o saneamento; eventuais ajustes de densificação e recorte probatório devem ser calibrados na origem, pelos instrumentos processuais próprios, não sendo cabível, em agravo, controle substitutivo do desenho integral da instrução sem prejuízo concreto e imediato.

8. A prova pericial, em hipóteses de verificação de conformidade de infraestrutura e atribuição de titularidade, é meio ordinariamente idôneo; controvérsias sobre extensão, quesitação, áreas e custos reclamam delimitação pelo juízo natural, não havendo demonstração de irreversibilidade ou de ônus processual intolerável que justifique a paralisação do feito.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A decisão saneadora (CPC, art. 357) pode postergar a análise exauriente de preliminares quando a solução depender de instrução probatória, no exercício do poder de direção do processo. 2. A determinação de prova pericial e a fixação de pontos controvertidos, ainda que amplos, não autorizam efeito suspensivo sem demonstração concomitante de probabilidade de provimento e risco de dano grave (CPC, arts. 300 e 995, p.u.).
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a reforma de decisão saneadora proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, no bojo da Ação Civil Pública n. 1006192-52.2025.8.11.0040, em que se discute, em síntese, a regularização da rede de cabos/fios de telecomunicações no Município de Sorriso/MT, bem como a pretensão de indenização por dano moral coletivo, atribuída a suposta negligência na manutenção/organização da fiação aérea.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, o cabimento do agravo para atacar a rejeição de preliminares e a conformação da instrução (pontos controvertidos e prova pericial), invocando o art. 1.015, II, do CPC e referindo o Tema 988/STJ, sob o argumento de que a manutenção do
decisum
, sem controle imediato, poderia causar gravame processual e prejuízo irreversível.

Alega ainda que não haveria lesão concreta apta a legitimar a tutela jurisdicional do modo proposto, além de suscitar narrativa de ausência de resistência qualificada em esfera administrativa, buscando infirmar a premissa de necessidade/utilidade da ação.

Sustenta que a atribuição de responsabilidade pela fiação não se mostraria adequadamente demonstrada, questionando o lastro de documentos mencionados na inicial e destacando, em sua narrativa, a dinâmica de compartilhamento de infraestrutura e elementos de identificação da rede (com referência ao papel da concessionária de energia e ao cenário local).

Defende que, diante da pluralidade de empresas e da natureza do problema (fiação de diferentes operadoras), a formação do polo passivo deveria contemplar outros sujeitos, sob pena de inviabilidade prática/decisória e risco de decisão incompleta.

Critica a delimitação promovida no saneamento, afirmando que os pontos controvertidos estariam excessivamente amplos e que a prova pericial seria genérica e onerosa, com imposição de ônus probatório que equivaleria à exigência de “prova de fatos negativos”.

Ao final, postula a reforma da decisão para acolhimento das preliminares e extinção do feito sem resolução do mérito; subsidiariamente, o reconhecimento da necessidade de litisconsórcio; e, ainda, alternativamente, a reformulação/adequação dos pontos controvertidos e das providências instrutórias fixadas em primeiro grau.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 325906875).

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo não provimento do recurso, defendendo a correção do saneamento, a rejeição das preliminares e a pertinência da instrução. Alega a presença de interesse de agir, invocando quadro descrito como concreto e persistente, com risco à coletividade decorrente de fiação supostamente irregular, e defende a necessidade de prova técnica para apuração objetiva do estado da rede e atribuição de responsabilidades.

O Ministério Público, por meio do parecer (Id. 345308350), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por OI S.A. – em Recuperação Judicial, insurgindo-se contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Civil Pública n. 1006192-52.2025.8.11.0040, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na qual se discute, em síntese, a alegada existência de fiação de telecomunicações irregular no Município de Sorriso/MT, com pedido de regularização da rede e pretensão de responsabilização por dano moral coletivo.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, a verificar se a decisão saneadora deve ser reformada: (i) quanto à rejeição das preliminares de ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo necessário; (ii) quanto à fixação dos pontos controvertidos, reputados pela agravante como amplos e genéricos; e (iii) quanto à pertinência/abrangência da prova pericial determinada, apontada como onerosa e inadequadamente delimitada.

A agravante sustenta, em síntese, ausência de interesse de agir; ilegitimidade passiva, com questionamento do lastro de atribuição de responsabilidade pela fiação; necessidade de litisconsórcio passivo necessário em razão da pluralidade de agentes; crítica à decisão saneadora por fixar pontos controvertidos amplos e genéricos; e impugnação à prova pericial, tratada como “genérica e onerosa”, com alegação de imposição de ônus indevido, inclusive por exigir prova de “fatos negativos”.

Todavia, a insurgência não merece acolhida.

A concessão de tutela de urgência, tanto no juízo de origem quanto na instância recursal, exige a comprovação cumulativa dos requisitos previstos nos arts. 300 e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (
periculum in mora
):

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

No caso em apreço, a pretensão recursal não reúne os requisitos que autorizariam a medida extrema de suspender a marcha do processo.

O agravo de instrumento, como é cediço, não se presta a substituir a marcha regular do processo nem a redesenhar, por mera inconformidade, o espaço de conformação legítima do juiz natural na condução da instrução, sobretudo quando a decisão agravada ostenta natureza saneadora e se limita a delimitar controvérsia e organizar a produção probatória, enfrentando preliminares e definindo o itinerário do feito.

Cumpre esclarecer que a decisão saneadora na ação civil pública consiste em ato interlocutório complexo pelo qual o juiz organiza o processo, resolvendo questões pendentes e delimitando o objeto controvertido para a fase instrutória, nos termos do art. 357 do CPC/2015, aplicável subsidiariamente à Lei no 7.347/1985.

No caso, a decisão de origem rejeitou as preliminares e fixou pontos controvertidos que, por sua própria estrutura, demonstram que o Juízo singular não “antecipou mérito”, mas, ao revés, transformou em matéria instrutória exatamente aquilo que a defesa pretendia resolver prematuramente em sede preliminar, notadamente no que concerne à identificação de titularidade e à extensão de eventual irregularidade.

Ao examinar os autos, verifica-se que a decisão saneadora rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir e afastou a ilegitimidade passiva, consignando, quanto a esta, que a matéria “
se confunde com o mérito
”, sem prejuízo de afastá-la naquele estágio e prosseguir com a instrução.

Essa técnica decisória é compatível com a fase processual: quando o próprio debate defensivo evidencia que a legitimidade, ou, em termos materiais, a pertinência subjetiva da imputação, depende do esclarecimento de fatos (p. ex., existência de fiação irregular e sua titularidade), não se revela adequado converter a interlocutória saneadora em pronunciamento de cognição exauriente.

Ao contrário: a decisão de origem, coerentemente, fixou como primeiro ponto controvertido precisamente a “existência de fiação irregular (...) pertencente à requerida”, e, como segundo, a “responsabilidade da requerida” pela manutenção/regularização.

O que a agravante denomina “confusão com mérito”, portanto, não evidencia vício; revela, antes, que o juízo singular identificou o local processual adequado para resolver a controvérsia: a instrução, especialmente por prova técnica.

Neste ponto, é assente o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso quanto ao poder de direção do processo e o princípio da verdade real:

Tese de julgamento:

O juiz pode postergar a apreciação de matérias de ordem pública quando sua resolução depender da instrução probatória, em observância ao poder de direção do processo e ao princípio da verdade real .

A decisão saneadora que organiza o processo, fixa pontos controvertidos e defere provas técnicas não configura error in procedendo, ainda que adie a análise de questões processuais suscitadas pela parte.

Eventual omissão na análise de embargos de declaração contra decisão liminar não acarreta nulidade se a instrução subsequente possibilitar reexame integral da matéria em cognição exauriente.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10268979420258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 22/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2025)

Quanto a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, verifica-se que a mesma foi rejeitada sob fundamento de que cada empresa responde por sua própria fiação, e com menção, na própria decisão, a cenário de fiação clandestina e a existência de processo próprio correlato.

Esse fundamento, tal como lançado, mostra-se coerente com o objeto descrito nos autos: o saneamento não declara responsabilidade genérica por “toda a fiação do município”; ao contrário, estrutura a controvérsia para que se apure, em primeiro plano, se há fiação irregular atribuível à requerida.

Em outras palavras: a utilidade do provimento coletivo, nessa moldura, não exige, necessariamente, que todos os potenciais agentes estejam, desde logo, no polo passivo, se o pedido e a instrução podem ser direcionados à responsabilidade individual daquele cuja titularidade/conduta se demonstrar.

A insurgência recursal, neste ponto, traduz discordância quanto ao modelo de conformação processual adotado, mas não evidencia, a partir dos elementos constantes desta via estreita, ilegalidade ou teratologia que imponha reforma imediata.

O entendimento jurisprudencial caminha no sentido de não reconhecer a presença de urgência apta a justificar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC nas situações em que a parte possui condições de exercício da ampla defesa, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES . COISA JULGADA, CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA, INTIMAÇÃO PARA DEFESA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, ILEGITIMIDADE PASSIVA, NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ROL TAXATIVO MITIGADO DO ART. 1.015 DO CPC/2015 . AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Caso em exame

1..Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por parte recorrente contra decisão saneadora que rejeitou as preliminares de coisa julgada, incorreção do valor da causa, falta de intimação para defesa em processo administrativo, ilegitimidade passiva e nulidade do auto de infração, em ação civil pública promovida pelo Ministério Público. Na origem, discute-se a reparação de danos ambientais relativos à destruição e exploração de áreas de floresta nativa em propriedade rural.

II. Questão em discussão

2 . A questão em discussão consiste em definir: (i) se as preliminares rejeitadas pela decisão saneadora podem ser objeto de Agravo de Instrumento, em face do rol taxativo mitigado do art. 1.015 do CPC/2015; e (ii) se há urgência suficiente que justifique a aplicação da exceção da taxatividade mitigada para permitir o seguimento do Agravo.

III . Razões de decidir

3. O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é taxativo, admitindo-se mitigação apenas em situações de urgência que possam tornar inútil o futuro recurso de apelação, conforme fixado pelo STJ (Tema 988) .

4. Não se vislumbra, no caso concreto, a presença de urgência apta a justificar a mitigação do rol taxativo, tendo em vista que a parte recorrente pôde exercer ampla defesa, não havendo qualquer prejuízo processual imediato ou risco ao resultado útil do processo.

5. Quanto à ilegitimidade passiva, a decisão do juízo de origem seguiu a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são verificadas com base nas alegações da petição inicial, sem incursão no mérito .

6. A insistência da parte recorrente em impugnar questões preliminares, após a rejeição em primeiro grau, evidencia conduta que viola o princípio da boa-fé processual e caracteriza abuso dos meios recursais.

IV. Dispositivo e tese

7 . Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido.

Tese de julgamento: "O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, aplicável em hipóteses de urgência, inexistente no caso concreto para justificar a recorribilidade imediata das preliminares rejeitadas em decisão saneadora ."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10198856320248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/01/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025)

Ademais, o Juízo fixou, entre os pontos controvertidos, a “ocorrência de danos materiais e morais individuais por acidentes” (item 4) e a “configuração de dano moral coletivo por exposição a riscos e poluição visual” (item 5).

É certo que tais pontos ampliam o espectro instrutório. Todavia, a mera amplitude não é sinônimo de invalidade. A decisão saneadora, tal como lançada, revela conexão lógica entre: (a) a tese central de existência de fiação irregular com risco à coletividade e impacto urbano; e (b) as consequências jurídicas e fáticas que podem derivar do quadro narrado, especialmente a discussão sobre dano moral coletivo e, eventualmente, eventos lesivos individualizáveis.

Se, no curso da instrução, houver necessidade de maior densificação ou de ajuste do escopo probatório, há instrumentos processuais adequados para tanto na origem. O que não se autoriza, em sede de agravo, é converter a impugnação contra pontos controvertidos em uma tutela de exceção destinada a substituir o juízo natural no desenho de toda a instrução, sem demonstração de prejuízo concreto e imediato.

Por último, a agravante impugna a prova pericial como “genérica e onerosa”.

Com efeito, a controvérsia, tal como posta nas peças, parece concentrar-se menos na possibilidade abstrata de prova técnica, que, em casos de verificação de rede e conformidade de infraestrutura, é ordinariamente meio idôneo, e mais na sua extensão e operacionalização.

Contudo, essa discussão, quando existente, reclama calibragem na instância de origem (delimitação, quesitos, áreas, objeto), não a paralisação do feito por efeito suspensivo, sobretudo quando ausentes, nesta fase, elementos que evidenciem risco processual irreversível.

Aliás, no exame do pedido de efeito suspensivo, já foi assentado que não se evidenciou, em cognição sumária, a presença concomitante dos requisitos que autorizariam a medida extrema de suspender a marcha do processo, notadamente porque a decisão agravada, ao rejeitar preliminares e estruturar a instrução, amparou-se em elementos trazidos aos autos e direcionou a controvérsia para apuração técnica.

Nesse sentido, não se extrai das razões do agravo demonstração suficiente de verossimilhança apta a infirmar, de pronto, a racionalidade do saneamento, nem se identifica, com a densidade exigível, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da simples continuidade da instrução tal como delineada.

A insurgência, em verdade, busca antecipar o julgamento de matérias que o próprio juízo de origem reputou dependentes de esclarecimento probatório (titularidade, extensão da irregularidade, responsabilidade por manutenção), e pretende submeter a decisão saneadora a um controle substitutivo amplo, sem que se apresentem elementos capazes de demonstrar que a manutenção do decisum produzirá dano irreversível ou inviabilizará o resultado útil do processo.

Nessas condições, ausentes os pressupostos que legitimariam a excepcionalidade do efeito suspensivo e não se vislumbrando, no mérito, ilegalidade que imponha reforma da decisão saneadora, o recurso não merece provimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para manter na íntegra a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026